Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-47.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600649-47.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600649-47.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600649-47.2020.6.16.0005, que julgou extinta a presente Ação, pela inadequação da via eleita,
extinguindo o feito nos termos do artigo 485, VI, CPC. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral
proposta por Coligação pra Fazer Muito Mais em face de Aramis Soares do Nascimento Júnior -
Pichaco, Luciano Colodel e Democratas - DEM, alegando que que Aramis ao longo dos anos de
2019 e 2020 teria realizado uma série de condutas abusivas, com objetivo de promover sua
candidatura a prefeito, bem como denegrir a imagem do candidato Marcelo Elias Roque, o que
caracterizaria abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Sustenta, ainda, que Luciano Colodel se beneficiou com a atuação de Aramis. Aduziu que o
candidato Marcelo Elias Roque precisou ajuizar demandas na Justiça Estadual para obtenção de
direito de resposta e indenizações. Especificou as condutas supostamente abusivas, quais sejam:
a) pedido de voto em redes sociais e desqualificação do candidato adversário; b) imputação de
adjetivos denegrindo a imagem do candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos 0015458-
42.2020.8.16.0129); c) imputação de crime ao candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos
0014857-36.2020.8.16.0129 e 0010603-54.2019.8.16.0129); d) imputação de atuação de modo abusivo
ao candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos 0017011-27.2020.8.16.0129); e) outras ações
que demonstram conduta abusiva pelo requerido). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR (RECORRIDO) SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO COLODEL (RECORRIDO)
SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31027
766
23/04/2021 15:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.505

RECURSO ELEITORAL 0600649-47.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
- OAB/PR0053441
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LUCIANO COLODEL
- OAB/PR0053441
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO,
ECONÔMICO
E
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
INTERNET.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
POR
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, I DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
MÉRITO. POSTAGEM DE MENSAGENS
E VÍDEOS NA PÁGINA PESSOAL DO
CANDIDATO
NA
REDE
SOCIAL
Num. 31027766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

FACEBOOK.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No atual estágio da jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, a
internet pode ser enquadrada como
meio de comunicação sujeito à
sindicância por AIJE - Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
2. Decretada nula a sentença, o
Tribunal deve julgar a causa se esta
estiver
suficientemente
instruída.
Inteligência do art. 1013, § 3º, I do
Código de Processo Civil.
3. Apenas os casos que extrapolem o
uso normal das ferramentas virtuais é
que podem configurar o uso indevido
dos meios de comunicação social,
sem prejuízo da apuração de eventual
propaganda irregular, que possui
limites legais distintos da conduta
prevista
no
art.
22
da
Lei
Complementar n. 64/90 (TSE, AIJE nº
060186221, Acórdão, rel. Min. Og
Fernandes, rel. desig. Min. Jorge
Mussi, DJE 26/11/2019).
4. Não configura abuso de poder
político, econômico ou uso indevido
dos meios de comunicação a mera
postagem de mensagens e vídeos na
página pessoal de candidato na rede
social Facebook, ainda que contenha
críticas ao adversário.
5. Recurso Parcialmente Provido. Ação
de Investigação Judicial Eleitoral
julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 31027766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação “
” em face de
PRA FAZER MUITO MAIS
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO
e
, por abuso de poder político,
JUNIOR, LUCIANO COLODEL
DEMOCRATAS- DEM
econômico e uso indevido dos meios de comunicação, fundamentada na publicação de notícias
inverídicas na página pessoal do candidato
na
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
rede social Facebook. Foi requerida na exordial a cassação do registro de candidatura ou
diploma dos candidatos demandados, bem como a aplicação, a todos os requeridos, de multa
não inferior a R$ 50.000,00 em virtude da gravidade da situação, a inelegibilidade dos
investigados por 8 anos, nos termos da LC 64/1990 e, por fim, a expedição de ofício ao
para apuração e responsabilização pela prática de ato de improbidade
MINISTÉRIO PÚBLICO
administrativa.
Em decisão proferida no id. 217755616, o juízo da 5ª ZONA ELEITORAL-
extinguiu o feito sem resolução de mérito com relação ao partido
PARANAGUÁ
, nos termos do art. 485, VI do CPC.
DEMOCRATAS – DEM
Após, em despacho proferido no id. 21756866, foram indeferidas as provas
testemunhal e documental requeridas pela autora.
Em sentença (id 21757266), o juízo de origem julgou extinta a AIJE ao
fundamento da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Em face da decisão, foi interposto este Recurso Eleitoral (id. 217757666) pela
Coligação “
” alegando, em síntese, que: i) a sentença se ampara em
PRA FAZER MUITO MAIS
outras decisões judiciais, da esfera cível e criminal, a fim de justificar que seria inadequada a
busca de tutela jurisdicional com o fim eleitoral, o que não pode ser admitido; ii) se o recorrido
comete condutas ilícitas, este deve ser penalizado em todas as esferas cabíveis; iii) o recorrido
utilizou de sua rede social Facebook não só para se autopropagandear em período
ARAMIS
vedado, mas também para atingir o candidato da coligação recorrente, em grave abuso e uso
indevido dos meios de comunicação; iv) em se tratando de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, para que seja conhecida a inicial, basta que os fatos sejam determinados e que,
ainda, configurem, em tese, abuso de poder; v) no presente caso, aplica-se a teoria da
asserção; vi) é possível que a Corte Eleitoral realize o julgamento de mérito de questões
trazidas, uma vez que aplicável a Teoria da Causa Madura. Requer que seja declarada a
nulidade da sentença, ante a aplicação da teoria da asserção, a fim de que seja julgado o
mérito da ação proposta, tendo em vista a aplicabilidade da teoria da causa madura. No mérito,
demonstrado o abuso nas condutas e também a gravidade, requer que seja declarada a
inelegibilidade dos recorridos, bem como seja aplicada multa de no mínimo R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) pelas condutas (várias e sucessivas) ilícitas praticadas e a que sejam
cassados os registros dos candidatos.
Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id.
21758116).
Num. 31027766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

A
manifestou-se pela cassação da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
sentença recorrida, com a determinação de novo julgamento da demanda e considerando,
contudo, que os autos encontram-se prontos para julgamento – sobretudo diante do expresso
pedido da parte investigante, ora recorrente, quanto à aplicação da teoria da causa madura –
opinou pela improcedência da AIJE, diante da ausência de provas capazes de amparar a tese
de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social.
É o relatório.
VOTO

II.i. Nulidade da sentença - Aplicação da Teoria da Causa Madura
Como relatado, na sentença (id 21757266) o juízo da
II.i.a.
5ª ZONA ELEITORAL-
julgou extinta a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pela inadequação da via
PARANAGUÁ
eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.
O recorrente requer que seja declarada a nulidade da sentença, ante a aplicação
da teoria da asserção, a fim de que seja julgado o mérito da ação proposta, tendo em vista a
aplicabilidade da teoria da causa madura.
Eis o fundamento da sentença:
FUNDAMENTAÇÃO
A petição inicial simplesmente veicula pedido e causa de pedir absolutamente
incompatíveis entre si, eis que inidôneo o fundamento à obtenção da pretensão
lançada.
Noutros termos: ainda que confirmadas sejam as alegações do autor, no sentido
de que o representado vem praticando irregularidades no período de
pré-campanha e segue após tal período, tais fatos não implicariam em cassação
do registro ou diploma, tampouco gerariam inelegibilidade. E, principalmente,
não é a AIRC o instrumento processual adequado para tanto.
Das alegações do autor não decorre logicamente o pedido. Afirma que o
representado praticou condutas irregulares durante o período de pré-campanha,
e traz aos autos postagens e críticas em desfavor do Prefeito Marcelo Elias
Roque.
Com efeito, os fatos alegados podem, em tese, ter consequências com base na
legislação eleitoral. Contudo, tal se processa nos termos da Resoluções 23.608
e 23.610, ambas de 2020, cuja máxima consequência, além do dever de
eventual supressão de postagens irregulares, é a aplicação de multa, sem
qualquer hipótese impeditiva de registro de candidatura, cassação deste ou do
diploma.
Num. 31027766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Isto posto, a pretensão de cassação do registro ou do diploma com base em
propaganda prematura ou em excesso de críticas (ainda que além do razoável e
suscetíveis de efetivamente gerar abalo moral, o que deve ser analisado pelos
juízos competentes) é completamente inidônea.
Vê-se que, a bem da verdade, o intento da parte autora é meramente de criar
embaraço ao candidato que lhe é oposição.
Trata-se de claro desvirtuamento do acesso à jurisdição, procurando trazer a
campanha eleitoral (e algumas lamentáveis disputas dela inerentes) para dentro
do processo judicial, o que é completamente inadequado.
Vale destacar que os temas tratados, praticamente já são objeto de análise nos
próprios processos mencionados pela parte autora, de modo que tais processos
servirão aos intentos para os quais foram criados.
Por fim, prudente destacar que em momento algum houve efetiva comprovação
de qualquer abuso de poder econômico (em nenhum momento se fundamenta
que o poder econômico do requerido estaria sendo a causa dos fatos alegados),
do poder político (idem) e até mesmo dos meios de comunicação.
Em que pese com relação a esta última hipótese haja efetiva fundamentação na
peça inaugural, ainda assim (caso se superasse a inadequação da via eleita)
não vislumbro tenha havido referido abuso, pois efetivamente o alcance das
postagens em questão não demonstraram gravidade suficiente que não
pudessem ser facilmente rebatidas com o resultado das próprias ações judiciais
que tiveram resultados favoráveis (ainda que em caráter liminar) ao candidato da
coligação autora.
Isto posto, e porque insuscetível de conhecimento a ação em questão, deve ser
extinta.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, pela inadequação da via eleita, extinguindo o feito nos termos do artigo
485, VI, CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios.
Intimações e diligências necessárias. Oportunamente, arquivem-se.
ensina que a AIJE é o meio processual adequado para
JOSÉ JAIRO GOMES
combater os atos de abuso
e também é o remédio jurídico destinado a corrigir os
lato sensu
atos de abuso praticados ainda antes do início do processo eleitoral
, nestes
stricto sensu
termos:
Num. 31027766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

A AIJE é o meio processual adequado para combater os atos de abuso lato
sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder político, de
autoridade, econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social que
tenha interferência na normalidade do pleito, independentemente de adequação
típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.
A AIJE também é o remédio jurídico adequado para combater os atos de abuso
praticados ainda antes do início do processo eleitoral stricto sensu (ou seja,
antes do período em que são realizadas as convenções partida- rias), embora a
distância do fato em relação ao prélio enfraqueça a possibilidade de êxito da
ação, porque mais rarefeita a possibilidade de afetar o bem jurídico tutelado -
que é a normalidade e legitimidade do pleito.
(Direito Eleitoral, 6ª ed., Verbo Jurídico, p. 642)
Na espécie, a Coligação
” alega que
“PRA FAZER MUITO MAIS
ARAMIS
teria utilizado o seu perfil pessoal na rede social
SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
Facebook (https://www.facebook.com/pichaco.nascimento) desde o ano de 2019 para
empreender uma campanha de ostensivos ataques à honra do PREFEITO MUNICIPAL DE
à época dos fatos,
, postando mensagens e vídeos
PARANAGUÁ
MARCELO ELIAS ROQUE
com conteúdos inverídicos que demonstrariam a sua pretensão de disputar as eleições do ano
de 2020 e, dessa forma, estaria caracterizado o abuso de poder político, econômico e o uso
indevido dos meios de comunicação.
Conforme será tratado a seguir, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de
considerar a
como meio de comunicação social para fins do disposto no art. 22 da LC
internet
n° 64/1990.
Assim, em que pese o entendimento do juízo
pela inadequação da via
a quo
eleita, tenho que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a ação adequada para a discutir o
uso indevido dos meios de comunicação, no caso a utilização da
por meio da rede
internet
social Facebook, bem como de eventual abuso de poder econômico ou político e, dessa forma,
a nulidade da sentença é medida que se impõe a fim de possibilitar a análise do mérito da
ação.

leciona que, para que seja
II.i.b. DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1013, § 3º, I do CPC, o processo deve
estar em condições de imediato julgamento, assim destacando:
A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de
uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do
equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal
passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser
praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda.
Num. 31027766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão,
o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. (Manual de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2020, Juspodivm, p. 1657 e 1658)
Quanto ao rito processual, verifica-se que o procedimento adotado pelo juízo de
origem foi o disposto no art. 22 da LC nº 64/1990. Todavia, não foi observado o constante do
inciso X, ao dispor que, encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o
, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias.
MINISTÉRIO PÚBLICO
A ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais
poderia ensejar a decretação de nulidade da sentença e determinação de retorno dos autos
para realização desse ato processual. Porém, no caso, não se verifica prejuízo a justificar o
retorno dos autos, eis que não houve sequer produção de provas e, além disso, os recorridos,
como eventuais prejudicados, em que pese devidamente intimados, não apresentaram
contrarrazões ao Recurso.
Esta Corte já decidiu que a supressão da fase de alegações finais prevista no art.
22, X da Lei Complementar nº 64/1990 deve ser alegada pela parte que seria, em tese,
prejudicada. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS - INCISO X, DO ART. 22,
DA LC N.º 64/90 - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO -
EVENTUAL PREJUÍZO NÃO ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE -
AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 81 DA LEI DAS
ELEIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Virada de jurisprudência para declarar que a inobservância da fase
processual que faculta às partes apresentarem suas alegações finais,
conforme previsto no inciso X, do art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990,
deve ser alegada pela parte que seria, em tese, prejudicada. (Precedente do
TSE: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 194255, Acórdão de
12/12/2013, Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 33, Data 17/02/2014, Página 22/23).
[...]
(REl n 2534, ACÓRDÃO n 50782 de 25/07/2016, rel. JOSAFÁ ANTONIO
LEMES, DJ 12/08/2016)
A par disso, os fatos alegados nos autos estão devidamente comprovados, eis
que foram juntadas as mensagens e vídeos postados pelo recorrido na sua rede social, que
são provas incontroversas.
Diante do exposto, deve ser acolhida a preliminar, cassando-se a decisão do juízo
que julgou extinto o processo pela inadequação da via eleita e, superada essa questão,
a quo
Num. 31027766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

com fundamento na teoria da causa madura, analisado o mérito do Recurso, diante do efeito
devolutivo em profundidade (art. 219 do Código Eleitoral c/c art. 1013, § 3º, I do Código de
Processo Civil), vez que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento.

II.ii. Mérito
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de abuso de poder
político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelo recorrido ARAMIS
em favor de sua candidatura, diante da veiculação de
SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
publicações em sua página na rede social Facebook.
A ação de investigação judicial, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
II.ii.a.
64/1990, tem cabimento diante da constatação de abuso de poder econômico, abuso do poder
de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de
candidato, partido ou coligação,
:
in verbis
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
[...]
Com as alterações advindas com a Lei Complementar n° 135/2010, a
jurisprudência do
passou a levar em consideração uma
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
análise qualitativa do ato sindicado, ou seja, o alto grau de reprovabilidade da conduta
(gravidade), em detrimento de um exame meramente quantitativo, voltado, por exemplo, à
verificação objetiva da diferença de votos como balizadora da potencialidade (critério não mais
aferível). Nesse sentido:
Num. 31027766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 22, XVI, da
LC 64/90, para que fique configurada a prática de abuso de poder, é
necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua
potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em
conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade
livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o
quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato
.
eleito para determinado cargo e os não eleitos
Recurso especial provido.
Ação cautelar julgada procedente.
(REspE n° 114/MG, rel. Min. Admar Gonzaga,
de 25.2.2019)
DJe

II.ii.b. A
como meio de comunicação social para fins do disposto no
internet
art. 22 da LC n° 64/1990
conceitua veículos de comunicação
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES
social como os órgãos de imprensa escrita - os jornais, as revistas, livros e boletins -, o rádio e
a televisão. (
, Atlas, 3ª ed., p. 299).
Direito Eleitoral
No tocante à possibilidade de se considerar a
como meio de comunicação
internet
social para fins do disposto no art. 22 da LC n° 64/1990, não se desconhece a jurisprudência
desta Corte que, no julgamento do processo nº 0603975-98.2018.6.16.0000, de relatoria do e.
, entendeu que o uso indevido dos meios de comunicação
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
requer a comprovação da utilização de veículos de imprensa, como rádio, jornal ou televisão,
em benefício de determinado candidato, seja pela concessão, em seu favor, de espaço
privilegiado na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais concorrentes e que aplicativos de
mensagens e contas pessoais em redes sociais não se enquadram no conceito legal, em
Acórdão assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE "LIVE", EM REDE SOCIAL FACEBOOK, POR DEPUTADO
FEDERAL E CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL, DURANTE O HORÁRIO
DA VOTAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO, CONTENDO A AFIRMAÇÃO DE QUE
ESTAVA COMPROVADO QUE DUAS URNAS ESTAVAM FRAUDADAS OU
ADULTERADAS, ALÉM DE OUTRAS CRÍTICAS E CONTEÚDOS FALSOS
PROFERIDOS EM TOM SENSACIONALISTA E OFENSIVO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NÃO CONFIGURADO. ABUSO DE
AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL
QUE NÃO AUTORIZA ATAQUES ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS.
PUNIÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
AFASTADA
EM
VIRTUDE
DO
ENTENDIMENTO DA MAIORIA DA CORTE DE QUE NÃO HÁ PROVA CABAL
DE QUE A CONDUTA DO INVESTIGADO TENHA RESULTADO EM
Num. 31027766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

BENEFÍCIO À CANDIDATO NA ELEIÇÃO DE 2018. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. Uso indevido dos meios de comunicação não configurado, uma vez que
este requer a comprovação da utilização de veículos de imprensa, como
rádio, jornal ou televisão, em benefício de determinado candidato, seja pela
concessão, em seu favor, de espaço privilegiado na mídia, ou pela crítica
abusiva aos demais concorrentes. Aplicativos de mensagens e contas
.
pessoais em redes sociais não se enquadram no conceito legal
[...]
(PROCESSO n 0603975-98.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55220 de
21/10/2019, rel. Des. TITO CAMPOS DE PAULA, DJ 22/11/2019)
Todavia, na linha em que caminha a jurisprudência do TSE, deve ser entendido
que, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo alcance das
redes sociais e aplicativos, essa questão merece melhor reflexão.
O e. Min.
, ao proferir seu voto no Recurso nº 3102, anotou
AMAR GONZAGA
que, “ainda que a utilização indevida de veículo de comunicação social - notoriamente
realizado por meio de rádio, televisão e imprensa escrita - seja a hipótese mais comum dessa
espécie de infração, o caput do art. 22 da LC n° 64/90 contempla igualmente o uso indevido do
.” Acrescentando que “
próprio meio de comunicação social
essa redação ampla autoriza, a meu
juízo, que a Justiça Eleitoral atue, no âmbito da Internet, para punir a utilização abusiva de

impulsionadores de conteúdo por redes sociais ou sites de conteúdo, a disseminação de
notícias falsas (fake news), bem como outras condutas praticadas em ambientes virtuais”. (
REspE nº 3102, Acórdão, rel. desig. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 27/06/2019).
Em outro precedente, o TSE entendeu que apenas os casos que extrapolem o
uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o uso indevido dos meios de
comunicação social, sem prejuízo da apuração de eventual propaganda irregular, que possui
limites legais distintos da conduta prevista no art. 22 da Lei Complementar 64/1990. Confira-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018.
PRESIDENTE E VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVAS.
DEPOIMENTO
PESSOAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
.
MÍDIA IMPRESSA E ELETRÔNICA
INICIATIVA DO LEITOR.
.
INTERESSES
LIBERDADES
DE
EXPRESSÃO
E
DE
IMPRENSA
JORNALÍSTICOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A petição inicial é apta se descreve os fatos e os fundamentos do pedido e
possibilita à parte representada o efetivo exercício do direito de defesa e do
contraditório. Precedentes.
Num. 31027766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

2. Para que se dê início à ação de investigação judicial eleitoral, é suficiente a
apresentação ou a relação de evidências, ainda que indiciárias, da ocorrência do
ilícito, conforme se extrai da dicção do art. 22, caput, da Lei Complementar n.
64/1990, porquanto a colheita de provas se faz no curso da instrução processual.
3. Havendo vínculo mínimo de pertinência subjetiva entre todos os demandados
e os supostos ilícitos, não há falar em ilegitimidade passiva, tampouco em
exigência de prova robusta, senão para formar juízo de condenação, após
cognição exauriente mediada pelo contraditório.
4. Ante a falta de previsão na Lei Complementar n. 64/1990 e o caráter
indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em AIJE. Todavia, eles não estão impedidos de fazê–lo, caso a isso
se disponham, conforme assentado na jurisprudência desta Corte Superior (AI n.
28918/SC, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE n.
0601754–89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018; AIJE n.
0601575–58/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR–RMS n.
2641/RN, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27.9.2018; RHC n.
131/MG, relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e HC n. 85.029,
relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º.4.2005).
5. Tem–se por impertinente e destituída de proveito útil a colheita de prova
testemunhal quando flagrante o interesse das pessoas indicadas no resultado da
demanda ou quando ausente o envolvimento direto delas nos fatos noticiados na
exordial ou na defesa (Código de Processo Civil, art. 370, o art. 447, § 2º, I, II e
III, e § 3º, II).
6. O legislador de 2010, com a edição da Lei Complementar n. 135, substituiu o
critério da potencialidade lesiva pelo da gravidade, de forma que as infrações
menos graves devem ser sancionadas no âmbito das representações eleitorais.
7. A sanção de inelegibilidade possui natureza personalíssima, a exigir prova de
participação ou de anuência na prática ilícita.
8. Consoante as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
fatos ocorridos na mídia impressa e eletrônica (internet) possuem alcance
inegavelmente menor em relação ao rádio e à televisão, tendo em vista que,
nesses casos, a busca pela informação fica na dependência direta da
.
vontade e da iniciativa do próprio eleitor
9. Apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais
é que podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação social,
sem prejuízo da apuração de eventual propaganda irregular, que possui
limites legais distintos da conduta prevista no art. 22 da Lei Complementar
.
n. 64/90. Precedentes
Num. 31027766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

10. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma
segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação
do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral
(aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não
obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator
determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
11. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa.
12. À luz do princípio da reserva legal proporcional, nem todo ato ilícito
reconhecido por esta Justiça especializada será necessariamente abusivo e, por
conseguinte, apenado com inelegibilidade e cassação do registro, do mandato
ou do diploma, sendo cabível impor sanções outras, a exemplo de suspensão
imediata da conduta, direito de resposta e multa.
13. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na linha editorial para direcionar a
pauta dos meios de comunicação, porquanto prevalece no Estado Democrático e
Constitucional de Direito, à luz o art. 220 da Constituição Federal, maior
deferência à liberdade de expressão, alcançada pela independência jornalística.
14. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), a "liberdade de
expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade
democrática e compreende não somente as informações consideradas como
inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar
transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe
baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos,
filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo"
(ADI 4439/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, redator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).15. Ação de
Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se
improcedente.
(TSE, AIJE nº 060186221, Acórdão, rel. desig. Min. Jorge Mussi, DJe
26/11/2019)
Nesses termos, em consonância com a jurisprudência desta Corte Eleitoral que
sempre prestigiou a liberdade de expressão e de comunicação, bem como na linha em que
caminha a jurisprudência do TSE, somente situações que extrapolem o uso normal das
ferramentas virtuais é que podem, eventualmente, configurar o uso indevido dos meios de
comunicação social.
Fixadas essas premissas passo à análise do caso concreto.
Num. 31027766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

II.ii.c. Ausência de gravidade
O autor apontou as postagens de mensagens e vídeos pelo recorrido
no
ARAMIS
seu perfil pessoal na rede social Facebook acima descritos, como configuradoras de abuso dos
meios de comunicação.
A propósito, nos termos da jurisprudência do TSE, o uso indevido dos meios de
comunicação social configura-se quando há abundante exibição de determinado candidato em
prejuízo dos demais opositores. Além disso, o abuso deve ter gravidade concreta com força
suficiente para interferir na liberdade do voto e afetar a normalidade e a legitimidade das
eleições:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. AIJE
JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. ABUSO DO PODER RELIGIOSO
ENTRELAÇADO COM O USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
REFORMA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o Tribunal regional reconheceu a configuração de abuso do poder
religioso entrelaçado com o uso indevido dos meios de comunicação social e
julgou a AIJE procedente, tendo cassado o mandato de deputado estadual de
um dos investigados e declarado a inelegibilidade de todos eles.
2. A decisão agravada, acertadamente, reformou o acórdão regional e julgou a
ação improcedente, por entender que a conduta impugnada – participação única
em programa de rádio local na qual postulante ao cargo de deputado estadual
divulgou sua candidatura e seus projetos, com pedido expresso de voto e com
discurso de cunho religioso – não teve gravidade suficiente para ferir os bens
jurídicos tutelados na AIJE.
3. Na espécie, definitivamente, não há falar em abuso de poder ou uso
desproporcional dos meios de comunicação social, sendo nítida a
ausência de gravidade concreta com força suficiente para interferir na
liberdade do voto e afetar a normalidade e a legitimidade das eleições.
4. "[...] Para configuração do abuso de poder, faz–se mister a comprovação
da gravidade das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a
igualdade de chances na disputa eleitoral [...]" (AgR–RO nº 0602518–85/PA,
rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20.2.2020, DJe de 18.3.2020).
5. "[...] O uso indevido dos meios de comunicação se dá no momento em
que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um
", de
candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros [...]
modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito (REspe nº
4709–68/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012).
Num. 31027766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

6. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modificá–la. 7. Negado provimento ao
agravo interno.
(REspE nº 060887106, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
17/12/2020)
.
II.ii.d Mensagens postadas na página pessoal do recorrido
na Rede
ARAMIS
Social Facebook
Na espécie, a recorrente afirma que são inúmeras as publicações na rede social
Facebook falaciosas e tendenciosas do representado
contra o representante desde o
ARAMIS
ano de 2019. Apresentou, a título de exemplo, as seguintes postagens:
Num. 31027766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Num. 31027766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

O recorrente apresentou cópia do perfil do recorrido
no
nos
ARAMIS
FACEBOOK
ids. 21755366 e 21755316, onde constam aproximadamente 20 publicações de mensagens no
período de maio a setembro de 2020.
Na contestação, o recorrido afirma que as provas trazidas pelo autor se referem a
expressão de opinião, exercício de democracia, na qualidade de pessoa “do povo”, por ele
realizadas muito antes do período eleitoral, que não falam do “candidato
”, mas sim
MARCELO
exprimem a indignação da pessoa de eleitor, munícipe, revoltado com a administração
realizada pelo prefeito.
Argumenta que o seu número de seguidores no Facebook é ínfimo perante os
seguidores do autor. Afirma que possui questões pessoais com
, como
MARCELO
pessoas/cidadãos normais, sendo que a partir do momento em que decidiu se candidatar ao
cargo público, que coincidentemente é o mesmo em que é candidato o autor, nenhuma
postagem foi realizada para denegrir ou prejudicar a campanha de
e, dessa forma,
MARCELO
deveria ser levado em consideração 2 (dois) momento distintos, pois a “briga” pessoal existente
entre os dois é totalmente diferente dos 2 (dois) candidatos ao cargo de prefeito.
Num. 31027766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Em relação às ações ajuizadas por
, aduz que ainda não existe
MARCELO
decisão judicial transitada em julgado.
Da análise das provas apresentadas, em relação às mensagens não se verifica
que houve exposição massiva do recorrido
em prejuízo dos demais opositores, seja
ARAMIS
porque a maioria delas foi realizada no ano de 2019, quando ainda não estava definido quem
seria candidato pelos partidos oponentes, seja pelo número diminuto de mensagens que vão
desde o ano de 2019 até o período eleitoral de 2020.
II.ii.e. Vídeos postados na página pessoal do recorrido
na Rede
ARAMIS
Social Facebook e ações ajuizadas por
em face de
MARCELO
ARAMIS
O recorrente apresentou na petição inicial 12 vídeos postados na página pessoal
do Facebook do recorrido, que foram copiados na seguinte URL: https://drive.google.com/drive/folders/1s6UqIghiu5r5PPZTm__FwuoIzWadWQFg?usp=sharing.
Desses vídeos, o recorrente se insurge na petição inicial e no Recurso,
especificamente contra 3 deles, quais sejam:
Video 1.
Num. 31027766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

O vídeo foi publicado em 1º de junho de
2020
(URL:
https://www.facebook.com/pichaco.nascimento/videos/1657136137758469). Ata notarial de
verificação com a degravação do conteúdo do vídeo id. 21754616.
O recorrente afirma que, no vídeo, o recorrido utilizou adjetivos como “fraco”,
“medíocre” e “ditador”, asseverando que foi uma das publicações mais gravosas, pois chegava
a acusar o próprio pai do Representante. Apresentou os seguintes trechos:
Aramis – 23’:15”“ Esse jeito tirano, tirano é que gosta de censura.”
Aramis - 23’:50”“ Cara o pior de tudo é aquele quatorze que tem lá Câmara
Municipal que tão tudo aqui ó no bolso.”
Aramis – 24’:01”“ Como teu pai dizia, teu pai pelo menos era homem de dizer eu
tenho no bolso eles, teu pai era homem de falar isso sabe, de conluio com
aqueles cretinos lá, patifes lá patifes que não querem fazer, qual é a função do
vereador , é fazer acerto com o prefeito pra ter cargo pra todo mundo lá”
Aramis – 25’:37”“ Não pode chamar aquele bosta de bosta, se chamar aquele
merda de bosta da confusão.”Aramis Nascimento, novamente, induz a
população de que Marcelo é corrupto:
Aramis – 33’:00”“ Isso tem o meu nome isso é gratificante de se ter entendeu,
não você ser conhecido a boca pequena como ladrão, é que são vagabundo,
você é ladrão, você roubou tem agora antes não tinha porra nenhuma.
Dos documentos juntados, verifica-se que
ajuizou
MARCELO ELIAS ROQUE
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Ação de Obrigação de Fazer e Pedido
de Antecipação de Tutela em face de
, processo
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
que foi autuado sob o nº 0015458-42.2020.8.16.0129 no Juizado Especial Cível de Paranaguá,
no qual, em 15/07/2020 (id. 21754466), foi determinado que o recorrido retirasse o referido
vídeo da
.
internet
Vídeo 2:
A publicação foi realizada no dia 14 de dezembro de 2019.
O recorrente alegou que, no vídeo,
chegou a afirmar que
o
ARAMIS
MARCELO
ameaçou de morte por intermédio de terceiros, sem qualquer prova mínima de suas alegações.
Apresentou os seguintes trechos do vídeo:
Num. 31027766 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

o Sr. Tiago Ferreira veio aqui agora fazer uma ameaça para mim, com uma
pistola e um facão, dentro do carro, ele o filho, um gol g5 verde, placa HOI-9627.
Já fui na polícia, na delegacia da polícia militar, já passei os detalhes, tá bom?
isso aí é o homem, é o homem que protege o prefeito, se acontecer alguma
coisa comigo, eu deixo aqui registrado, isso foi coisa do seu Tiago Ferreira a
mando de seu prefeito, que ele manda fazer as coisas e continua:-mas isso não
vai me assustar, a noite vou fazer minha live, tá bom? pode mandar matar,
prefeito, manda matar, é desse jeito que está Paranaguá, tá bom? mandar esses
canalhas que está junto com você aí...
O recorrente ajuizou ação autuada sob nº 0010603-54.2019.8.16.0129 no
Juizado Especial Cível de Paranaguá (id. 21754166), na qual foi deferido pedido liminar em
29/01/2020, tendo sido determinada a retirada do vídeo do Facebook.
Vídeo 3:
Trata-se de
realizada por
em sua rede social Facebook no dia 14 de
live
ARAMIS

s e t e m b r o
d e
2 0 2 0
( U R L :
https://www.facebook.com/pichaco.nascimento/videos/1752226071582808),
na
qual
o
recorrente afirma que o recorrido trata os servidores municipais na base da “chibata”, que
persegue os servidores e os maltrata, utilizando inúmeras palavras de baixo calão,
xingamentos, etc.
Apresenta os seguintes trechos:
Aramis - 34':45 "Vocês que fizeram concurso, por Deus, vocês tinham que entrar
na justiça com uma ação coletiva pedindo esse dinheiro de volta, porque
ninguém sabe no que foi feito esse dinheiro, não é explicado nada. Continua:
Aramis - 40':19" Paranaguá é comandada por uma quadrilha, que se instalou no
poder, pode mandar me matar
propôs ação no Juizado Especial Cível de Paranaguá
MARCELO ELIAS ROQUE
que foi autuada sob o nº 0015458-42.2020.8.16.0129 (id. 21755216), no qual foi deferida a
tutela de urgência requerida, determinando-se que o recorrido removesse de suas redes
sociais a publicação sob comento em 23/09/2020.
O representante informa na inicial que ajuizou pelo menos nove demandas
judiciais em face do recorrido, das quais 3 foram destacadas acima, que demonstrariam de
forma inequívoca a utilização dos meios de comunicação por
com o único propósito
ARAMIS
eleitoreiro.
Num. 31027766 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Apresentou a seguinte relação:
Conforme acima demonstrado, o recorrente apresentou 12 vídeos postados pelo
recorrido Aramis na sua página pessoal da Rede Social Facebook, dos quais se insurgiu
especificamente sobre 3 na petição inicial. A par disso, informou que ajuizou pelo menos nove
demandas judiciais em face do recorrido, das quais 3 se referem à vídeos destacados na
petição inicial.
Analisando-se os vídeos, verifica-se que, em relação ao vídeo 2, no qual o
recorrente alegou que
chegou a aduzir que
ARAMIS
“
o ameaçou de morte por
MARCELO
, trata-se de fato que pode, em tese, caracterizar crime e deve ser
intermédio de terceiros”
apurado pelas autoridades competentes.
Nesses termos, não havendo qualquer conotação eleitoral no seu conteúdo, não
há que se analisar nesta AIJE se trata-se ou não de notícia falsa, porquanto os fatos já são
objeto das ações nº 0014857-36.2020.8.16.0129 e 0010603-54.2019.8.16.0129 em trâmite na
Comarca de Paranaguá.
Pontue-se que em relação ao demais vídeos, da mesma forma, não se verifica
que tenham tido força suficiente para interferir na liberdade do voto e afetar a normalidade e a
legitimidade das eleições, seja porque alguns deles foram retirados da página do recorrido no
Facebook por determinação judicial antes da disputa eleitoral ou ainda pela diversidade de
conteúdo abordado pelo recorrido.
O que se verifica é que, de fato, em algumas das falas o recorrido, em tese, pode
ter extrapolado o seu direito à liberdade de expressão.
Num. 31027766 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Todavia, é de se considerar no contexto dos vídeos a afirmação de
de
ARAMIS
que
e ele possuem divergências pessoais entre si como cidadãos comuns e, ainda,
MARCELO
que, na qualidade de gestor público do Município de Paranaguá, o recorrente estava sujeito a
críticas e elogios.
O argumento do recorrente de que ajuizou pelo menos nove demandas judiciais
em face do recorrido, o que demonstraria de forma inequívoca a utilização dos meios de
comunicação por
com o único propósito eleitoreiro, não merece prosperar, porquanto
ARAMIS
não se pode olvidar que, nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, é livre a manifestação
do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores e, diante do ajuizamento das ações a retromencionadas, tem-se que eventual
conteúdo ofensivo já está sendo objeto de análise pelo juízo dessas ações.
Destaque-se que, ainda que nas ação mencionadas pelo recorrente venha a ser
reconhecida a ocorrência de eventual ilícito, nesta AIJE não se verifica a existência de ato
abusivo e, por conseguinte, as sanções a serem aplicadas naquelas ações serão outras que
não as impostas no art. 22 da LC 64/1990.
Assim, considerando que no caso sob análise não houve impulsionamento de
conteúdos e não há provas de que
tenha extrapolado o uso normal das ferramentas
ARAMIS
virtuais, não está presente gravidade concreta com força suficiente para interferir na liberdade
de voto e afetar a normalidade das eleições.
II.ii.f. Ausência de Abuso de Poder Político ou Econômico
A abuso de poder político de que trata o art. 22,
da LC 64/1990, na esteira
caput
da jurisprudência consolidada do TSE, configura-se quando o agente público, valendo-se de
sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da
(TSE, RO
disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros
1723-65, Min. Admar Gonzaga, j. 07.12.2017).
Para
, caracteriza-se o abuso de poder econômico na
RODRIGO LOPEZ ZILIO
esfera eleitoral quando o uso de parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com
intuito de obter vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito (
,
Direito Eleitoral
6ª ed., Verbo Jurídico, p. 644).
Na espécie, não foi explicado pelo recorrente no que consistiria o suposto abuso
de poder político e econômico alegado na petição inicial.
As publicações sobre as quais se insurge o recorrente foram veiculadas no perfil
pessoal do recorrido na rede social Facebook, sem indicação de impulsionamento. Não há
comprovação de que os recorridos são agentes públicos, bem como de que houve a utilização
de cargo em benefício de campanha eleitoral, ou ainda, de que tenha havido utilização de
recursos financeiros.
A respeito, o bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
A despeito do esforço argumentativo da parte investigante, ora recorrente, tenho
que razão não lhe assiste quando defende a abusividade das condutas descritas
Num. 31027766 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

na exordial. Embora não se desconheça o caráter notadamente ofensivo das
publicações impugnadas – muitas delas imputando condutas delituosas e/ou
ímprobas ao Prefeito-Municipal de Paranaguá/PR Marcelo Elias Roque – certo é
que elas não revelam gravidade suficiente para atrair a incidência das
gravíssimas consequências previstas pelo artigo 22,inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/99 (Lei das Inelegibilidades). Veja, quanto a esse ponto,
que as teses de abuso de poder político/de autoridade e econômico sequer se
sustentam. Não bastasse o fato de os investigados sequer ocuparem mandatos
eletivos, cargos, empregos ou funções públicas, inexistem provas nos autos a
respeito do eventual dispêndio de recursos financeiros para a veiculação das
.
publicações impugnadas (v.g. impulsionamento)
Assim, diante da ausência de abuso do poder econômico ou político, bem como
de utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, o julgamento de
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para
acolher a preliminar arguida e cassar a decisão do juízo
que julgou extinta a Ação de
a quo
Investigação Judicial Eleitoral, pela inadequação da via eleita e, aplicando a teoria da causa
madura, julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo caracterizado o uso
indevido dos meios de comunicação apto a ensejar a aplicação da sanção de
inelegibilidade por 8 (oito) anos.
É certo que a legislação eleitoral não veicula qualquer definição do que
seria o abuso, limitando-se a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90, a
abertura de procedimento para apuração de “uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida dos meios de
e em seu inciso
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”
XVI, que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
. Assim, tem-se que tal tarefa fica a encargo de doutrina e
o caracterizam.”
jurisprudência.
No que se refere ao uso indevido dos meios de comunicação, o Tribunal
Superior Eleitoral o define como toda a divulgação em veículos de comunicação que
extrapole não somente os limites legalmente impostos, mas também os limites ditados
pela razoabilidade. Confira-se:
Num. 31027766 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2010.
GOVERNADOR.
CABIMENTO.
RECURSO
ORDINÁRIO.
FUNGIBILIDADE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
(...)
2. O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada
pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a
própria legitimidade do pleito. Já o uso indevido dos meios de comunicação se dá no
momento em que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva
de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros.
3. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.
4. Recurso especial eleitoral recebido como ordinário e não provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 470968, Acórdão de 10/05/2012, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 115, Data
20/06/2012, Página 73) g.n.

Importante destacar que do conceito trazido extrai-se que para que se
configure qualquer das modalidades de abuso é necessária não só a ilegalidade da
conduta do agente, mas também a intenção deliberada de que tal conduta venha a
beneficiar candidato, partido ou coligação. Ademais disso, nos termos do artigo 22, XVI,
da Lei Complementar n.º 64/90, é necessário que a conduta se revista de gravidade, a
ser analisada de forma qualitativa, porém dentro do contexto da eleição.
No caso em preço, é incontroverso que o candidato Aramis Soares do
Nascimento Junior utilizou do seu perfil pessoal mantido na rede social Facebook
(https://www.facebook.com/pichaco.nascimento) para empreender uma campanha de
ataques ofensivos ao Prefeito de Paranaguá/PR, Marcelo Elias Roque, buscando minar
a sua pretensão de disputar a reeleição neste último pleito de 2020.
Assim, o cerne da questão posta em julgamento se refere à caracterização
do abuso (ou não) das condutas perpetradas.
Nesse ponto, com a devida vênia do posicionamento divergente, tenho que
os atos praticados pelos recorridos possuem gravidade suficiente a ensejar a
procedência da demanda.
Friso que a abusividade da conduta está explicitada na forma dolosa,
intencional e reiterada das publicações, sendo inegável a mácula à normalidade do
pleito.
Num. 31027766 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Outrossim, cabe destacar que o acrescente acesso às plataformas virtuais
de comunicação e de interação social mudou sensivelmente o perfil das campanhas
eleitoral e a forma de se buscar influenciar a opinião do eleitorado. Atualmente, são
notórios o alcance e a intervenção das redes sociais nos resultados das urnas.
Nessa toada, diante dessa mudança de panorama, cumpre também à
Justiça Eleitoral se atualizar para buscar oferecer a adequada prestação jurisdicional,
não podendo permanecer alheia às alterações sociais.
Retornando ao caso em análise, verifico que as postagens desbordaram do
limite do pensamento crítico e da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra
do candidato, buscando degradar a imagem dele de forma ilegítima.
Igualmente, estão demonstrados o abuso e a gravidade na quantidade de
postagens ao longo do período de um ano que antecedeu ao pleito, totalizando mais de
20 publicações falaciosas e tendenciosas, maculando a figura do candidato adversário
e, consequente, a normalidade do pleito.
Assim, merece reforma a sentença, para julgar procedente a AIJE para
aplicar a sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos aos recorridos.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto.

Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600649-47.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL /
45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR0035267 - RECORRIDOS: ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR,
LUCIANO COLODEL - Advogado dos(a) RECORRIDOS: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA -
PR0053441
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
declarou voto, acompanhado pelos Juízes Carlos Alberto Costa Ritzmann e Thiago Paiva dos Santos.
Voto de desempate do Presidente acompanhando o relator.
Num. 31027766 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31027766 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 15:15:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042315153894800000030213392
Número do documento: 21042315153894800000030213392